Tribunal: TJDFT
Processo: 0726701-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. TETO RPV. EXISTENTE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não analisou a questão do teto da Requisição de Pequeno Valor (RPV), conforme determinado em decisão do Supremo Tribunal Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em análise é a revisão da decisão em face da omissão quanto ao teto das RPVs, à luz da Lei Distrital no 6.618/2020 e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital no 6.618/2020 alterou o art. 1o da Lei 3.624/2005, estabelecendo novo teto para as RPVs, o qual foi questionado quanto à sua constitucionalidade.
3.1. O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconheceu a inconstitucionalidade da Lei no 6.618/2020 por vício de iniciativa, conforme ADI 0706877-74.2022.8.07.0000.
4. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1491414, deu provimento ao recurso extraordinário interposto, estabelecendo a regularidade da Lei Distrital no 6.618/2020, reconhecendo a competência do Distrito Federal para legislar sobre o teto da RPV, conforme decidido na ADI 5706.
5. Em razão disso, é necessário reformar a decisão agravada para que as RPVs sejam expedidas conforme o teto de 20 (vinte) salários-mínimos, sanando a omissão do acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 3.624/2005, Lei no 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1696701 de relatoria do Des. James Eduardo Oliveira do Conselho Especial do TJDFT; RE no 1491414 de relatoria do Ministro Flávio Dino do STF; RE no 1452089 de relatoria do Ministro Dias Toffoli da Segunda Turma do STF.